Tribunal: STF
Processo: Rcl 47621
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 1.644.502, que, ao serem rejeitados, mantiveram a negativa de seguimento de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, conforme acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. Agravo interno não provido.” 
    2. A empresa reclamante alega afronta ao Tema 339 da repercussão geral, sob o argumento de que a decisão reclamada não enfrentou todas as questões suscitadas no recurso extraordinário, pautando-se apenas em fundamentos genéricos, em violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/88. De outro lado, defende que o seu pedido se amolda à questão constitucional já reconhecida no RE 719.870, paradigma do Tema 670 da repercussão geral.
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação das partes beneficiárias da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de compromisso de compra e venda com pedido de perdas e danos e reintegração de posse, em que o juiz deu parcial provimento ao pedido, declarando a rescisão e condenando a reclamante a devolver 80% (oitenta por cento) do valor pago. A empresa reclamante informa ter interposto todos os recursos cabíveis e não ter obtido êxito em nenhum. Alega afronta ao Tema 339 da repercussão geral, sob o argumento de que a decisão reclamada não enfrentou todas as questões suscitadas no recurso extraordinário, pautando-se apenas em fundamentos genéricos, em violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/88, defendendo, ainda, a aplicação ao caso da questão constitucional já reconhecida no RE 719.870, paradigma do Tema 670 da repercussão geral. 
    6. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e §5º, II, do CPC/2015). Nesse cenário, a alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 
4. Agravo regimental desprovido.”
    7. De qualquer forma, tal como assentado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, não está configurada a dita violação ao art. 93, IX, da CF. A alegação da parte autora expressa mero inconformismo com o ato reclamado, uma vez que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento do Tema 339 da repercussão geral. 
    8. Com efeito, o recurso especial foi inadmitido, sob o fundamento de que a decisão recorrida decorrera da análise do conjunto fático-probatório e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7/STJ. Mantida a decisão, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, fundado no art. 93, IX, da CF, o qual teve o seu seguimento negado, com base no Tema 339 da repercussão geral (obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), seguindo-se a interposição de agravo interno, que confirmou a aplicação do referido tema da repercussão geral, por considerar terem sido “explicitadas razões suficientes para o colegiado negar provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial”. O acórdão reclamado foi proferido em embargos de declaração rejeitados, que haviam sido opostos em face da citada decisão do agravo. De modo que não vislumbro a alegada ausência de fundamentação, pelo que correta a incidência ao caso do Tema 339. 
    9. O Plenário do STF, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. É nesse sentido a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    10. Ademais, o STF entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentid: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 
    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.
    11.  A decisão reclamada no presente caso não guarda qualquer relação com a matéria discutida no Tema 670 da repercussão geral, assim cadastrado: “Nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”.
    12. Por fim, ressalto que a parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Assim, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.
    Publique-se. 
          Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator